Tribunal: TJDFT
Processo: 0725621-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE VEÍCULO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE BAIXA MOTIVADA POR SUA DETERIORAÇÃO. EXIGÊNCIA DE RECORTE DO CHASSI E DA PLACA - IMPOSSIBILIDADE JUSTIFICADA DE ATENDIMENTO - EXIGÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O DETRAN/DF, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “1) DETERMINAR que o réu promova, no prazo de 5 dias, a baixa do veículo Ford/Del Rey Belina, Placa JJA5174 – DF, Belina, ano fabricação/modelo: 1989, Renavam: 00004571460, considerado vendido como sucata em 31/07/20; 2) DECLARAR inexistentes todos os débitos vinculados ao veículo Ford/Del Rey Belina, Placa JJA5174 – DF, Belina, ano fabricação/modelo: 1989, Renavam: 00004571460, a partir do dia 31/07/20; 3) DETERMINAR que os réus promovam a baixa dos débitos vinculados ao veículo, incluindo-se os inscritos em dívida ativa e protestados, que se refiram a período posterior ao dia 31/07/20.”. Afirma que a sentença deferiu direitos ao recorrido que não compatibilizam com o disciplinamento legal. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, reiterou os termos da inicial e a manutenção da sentença.

4. Segundo exigência da Resolução no 11/98 - CONTRAN, para promover a baixa de registro de veículo junto ao órgão executivo de trânsito (DETRAN) o proprietário ou interessado deverá entregar o recorte de chassi e as placas.

5. O veículo FORD DEL REY Belina L, Placas JJA5174, ano 1989/1989, RENAVAM 00004571460, pertencia a Sra. Celestre Ferreira de Noronha, falecida em 14/03/2001. Em 06/04/2021 foi realizado o inventário extrajudicial por escritura pública dos bens deixados, incluindo o veículo. No entanto, o veículo já era sucata antes de ser feito o inventário e foi totalmente destruído em 31/07/2020 pelo Ferro Velho Metalcap, ID 48843448.

6. Assim, considerando a situação dos autos, entendo ser desnecessária a apresentação do recorte do chassi, bastando para se presumir a veracidade das alegações do recorrido e documentos juntos aos autos, a larga passagem do tempo, a idade do veículo e a ausência de quaisquer infrações no período indicado, que suprem e justifiquem a falta de apresentação do recorte do chassi e das placas.

7. O cumprimento da exigência normativa, no caso em exame, prestigia a integridade do direito, mas põe o cidadão usuário do sistema em situação de considerável insegurança jurídica, por subsistirem deveres relacionado com um veículo que evidentemente não mais existe. Não se mostra razoável impedir a baixa do veículo automotor após destruição total do veículo, tal qual ocorreu no presente caso.

8. Ademais, trata-se de veículo com mais de 30 (trinta) anos de uso, onde a hipótese de desmanche e venda como sucata se fortalece.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.